Tribunal: TJDFT
Processo: 0760433-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0760433-74.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS DE TRÂNSITO. DIÁRIAS E ENCARGOS DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ILEGITIMIDADE DO ARRENDADOR. TEMA 453 DO STJ. CDA NULA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN-DF) contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., reconhecendo sua ilegitimidade passiva para responder à execução fiscal referente a diárias, encargos de veículo e multas de trânsito, com a consequente extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o arrendador, na qualidade de proprietário resolúvel do veículo, tem legitimidade passiva para responder por débitos decorrentes de infrações de trânsito e encargos do veículo durante o arrendamento; (ii) analisar, de ofício, a existência de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por erro de fundamentação legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pelos débitos decorrentes de infrações de trânsito e encargos de veículo, no âmbito do arrendamento mercantil, recai sobre o arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto perdurar o contrato, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 453. 4. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que infrações de trânsito são de caráter personalíssimo e imputáveis ao condutor ou, na ausência de sua identificação, ao arrendatário como possuidor direto do veículo (CTB, art. 257, §§ 2o, 3o e 7o). 5. A Certidão de Dívida Ativa apresenta nulidade quando fundamentada em dispositivo legal revogado, nos termos do art. 203 do Código Tributário Nacional (CTN), inviabilizando sua validade jurídica e a continuidade da cobrança fiscal. 6. A jurisprudência reiterada do STJ e deste Tribunal reconhece a ilegitimidade do arrendador para responder por débitos relacionados ao uso do veículo durante o arrendamento, reforçando a posição de que o arrendatário é o responsável legal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 257, §§ 2o, 3o e 7o; CTN, arts. 202 e 203; CPC, art. 487, I; STJ, Tema 453. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 453, REsp 1.114.406/SP; TJDFT, Acórdão 1955935, 0760982-84.2021.8.07.0016, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1880164, 0750618-53.2021.8.07.0016, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18/06/2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 120 e 257, caput e §7o, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que o arrendatário não se equipara ao proprietário em cobranças de encargos de veículos e multas de trânsito, razão pela qual seria inaplicável o Tema 453 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 120 e 257, caput e §7o, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024